Tribunal: TCU
Processo: 030.086/2015-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra acórdão por meio do qual o Tribunal julgou irregulares as contas do recorrente, imputou-lhe débito e aplicou-lhe multa em razão da não consecução dos objetivos pactuados em convênio que teve por objeto a execução de sistema de esgotamento sanitário no município de Bequimão/MA.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia recurso de reconsideração interposto por Antônio Diniz Braga Neto, ex-prefeito de Bequimão/MA, contra o Acórdão 1661/2019-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual o Tribunal julgou suas contas irregulares, imputou-lhe débito e aplicou-lhe multa, em razão da não consecução dos objetivos pactuados no Convênio 750/2006, que teve por objeto a execução de sistema de esgotamento sanitário naquela municipalidade, e da ausência de nexo causal entre os recursos repassados e as despesas efetuadas, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, conhecer e negar provimento ao presente recurso de reconsideração, mantendo-se inalterado o Acórdão 1661/2019-TCU-Primeira Câmara ; 9.2. dar ciência deste acórdão ao recorrente.